Tribunal: STF
Processo: RHC 231177
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Luiz de Santana interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus em razão de haver sido interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior.



    Sustenta que o recurso ordinário foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Pretende, desse modo, a apreciação do recurso ordinário e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogada, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O recurso ordinário não impugna decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas acórdão daquela Corte Superior assim resumido (eDoc 43):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - A negativa da liminar requerida foi devidamente fundamentada, não se mostrando cabível, neste momento, a avaliação aprofundada dos temas suscitados pelo agravante, uma vez que demandaria análise meritória, o que será feito, no momento oportuno quando do julgamento do writ. 



    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.



    (HC 804.369 RCD-AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Reconsidero, desse modo, a decisão agravada e passo a reapreciar o recurso ordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada no recurso ordinário.



    Esta Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Em casos fronteiriços, cito, entre outros precedentes, o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ademais, a ilegalidade da prisão preventiva foi afastada nos julgamentos do RHC 230.937, de minha relatoria, e do HC 224.155 ED-AgR, ministra Cármen Lúcia, de forma que não se justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente